Tribunal: STJ
Processo: 0801014-55.2023.8.12.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059969 - MS(2025/0374180-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSORCIO GUAICURUS
ADVOGADOS
: FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
AGRAVADO
: ILDA BARBOSA LIMA
ADVOGADO
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da configuração da responsabilidade civil da recorrente sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as
condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem
observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e
correção monetária. Precedentes.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidentes sobre o valor da indenização fixada a título de danos morais
devem ser contados a partir da citação. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026
22/04/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e08252c6-79ef-4e7c-bc1a-54bb51e0d052

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059969 - MS(2025/0374180-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSORCIO GUAICURUS
ADVOGADOS
: FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
AGRAVADO
: ILDA BARBOSA LIMA
ADVOGADO
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da configuração da responsabilidade civil da recorrente sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as
condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem
observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e
correção monetária. Precedentes.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidentes sobre o valor da indenização fixada a título de danos morais
devem ser contados a partir da citação. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSÓRCIO GUAICURUS contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a” e “c”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - TRANSPORTE COLETIVO - ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS -
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E AS
LESÕES SOFRIDAS PELA AUTORA - DANOS MORAIS E MATERIAIS
DEVIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - DANOS
MORAIS - MINORAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A responsabilidade do transportador por danos causados ao consumidor é
objetiva, conforme disposto no
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 14
independentemente de culpa do motorista.
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

A prova dos autos, consistente em depoimentos testemunhais harmônicos e
documentação médica oficial, demonstra de forma suficiente a dinâmica do
acidente e o nexo causal entre o evento e as lesões sofridas pela autora.
A ausência de registro eletrônico da utilização do transporte ou da
identificação do motorista não impede o reconhecimento do acidente, sendo
inadequado exigir da vítima a produção de provas excessivamente rigorosas
em tais circunstâncias.
Os documentos médicos anexados são públicos, preenchidos por
profissionais de saúde, não configurando provas unilaterais produzidas pela
autora.
O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-
se razoável e proporcional aos prejuízos experimentados, atendendo às
funções compensatória e pedagógica da indenização.
A condenação por danos materiais efetivamente comprovados, com
possibilidade de liquidação futura quanto a despesas adicionais, encontra
respaldo na prova documental. Recurso conhecido e improvido” (e-STJ fls.
209-210).
Os embargos de declaração foram acolhidos, com a seguinte ementa (e-STJ
fl. 256):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO -
OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC - INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no
do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.
art. 1.022
Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser
objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos
de declaração para modificá-lo, de modo a prevalecer teses pessoais.
Constatada omissão no acórdão anterior, que deixou de se manifestar sobre
o pleito de alteração do termo inicial dos juros moratórios e incidência da
Taxa SELIC, impõe-se o acolhimento em parte dos embargos para integração
do julgado.
Em se tratando de responsabilidade extrapatrimonial, conforme enunciado
da
os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso e
Súmula 54/STJ,
não a partir da citação como pretendido pelo recorrente.
Após a entrada em vigor da
os juros moratórios devem
Lei no 14.905/2024,
seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), deduzido o índice do IPCA, como previsto no
§ 1o, do CC.
art. 406,
Embora acolhidos em parte para sanar omissão, os embargos não implicam
alteração do resultado anteriormente fixado, permanecendo válida a
condenação da empresa embargante ao pagamento de indenizações.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 269-275), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i)
I, do Código de Processo Civil — porque a autora não se
art. 373,
desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência do acidente, havendo insuficiência
da prova documental e oral, e informantes que não presenciaram o fato;
(ii)
do Código Civil — pois a taxa SELIC deve incidir como índice
art. 406
único de atualização das condenações por todo o período, e não apenas após a
vigência da
e
Lei no 14.905/2024;
(iii)
do Código Civil — pois, sendo a relação contratual de
art. 405
transporte, o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais deve ser a data
da citação, e não o evento danoso.
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 291-297).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 299-305), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se a
análise do recurso especial.
A insurgência merece prosperar em parte.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito.
No que se refere à prova dos fatos e configuração da responsabilidade civil
da recorrente, extrai-se do voto condutor do aresto recorrido:

"A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à
análise da responsabilidade civil do apelante pelos danos morais e
materiais decorrentes do acidente sofrido pela recorrida, no interior de
transporte coletivo, diante da condução inadequada do motorista, que,
segundo consta nos autos, transitava em velocidade excessiva,
atravessando buracos e quebra-molas, causando lesões à autora.
(...)
No caso em exame, verifica-se que os depoimentos colhidos em
sede de instrução processual foram convergentes e harmônicos no sentido de
que a recorrida sofreu o acidente dentro do transporte coletivo, não se
podendo cogitar, portanto, da inexistência do fato ou de culpa exclusiva da
vítima, conforme alega o apelante.
As testemunhas ouvidas confirmaram a dinâmica do acidente,
relatando que o veículo estava em alta velocidade e que, ao passar por um
buraco e um quebra-molas, a recorrida foi arremessada do assento,
resultando em lesões graves na coluna.
Ademais, principalmente a documentação médica anexada aos
autos corrobora a veracidade das alegadas lesões e a necessidade de
tratamento prolongado.
A propósito, relatou a autora que na data de 15/08/2022
utilizava o transporte coletivo na cidade de Campo Grande, quando em
razão da velocidade do ônibus foi arremessada do banco em que estava
sentada e com isso fraturou sua coluna.
E exatamente esta versão consta de forma detalhada no
documento público emitido pela Santa Casa, acostado as fls. 11-21, onde foi
descrito que a paciente 'passou em urgência no dia
”(ônibus
15/08/2022
passou em quebra molas)' e estava retornando ao hospital após dois dias
com queixas de dor intensa em coluna lombar. Vejamos:
(...)
Neste particular, o relatório médico extraído do SISREG, não é
realizado unilateralmente.
Ora, primeiramente o fato da ausência de utilização do cartão do
transporte coletivo naquela data pela autora, é perfeitamente aceitável pois a
mesma não reside em Campo Grande e, sim em Camapuã, o que pode
perfeitamente justificar a compra de uma passagem avulsa, como declarado
desde a inicial, no sentido de que a utilização do serviço de transporte foi
através de 'aquisição do
'.
bilhete/passagem
Deve ser ressaltado também que se trata de pessoa idosa, já à
época do acidente com 68 anos, que possivelmente não utilize o transporte
coletivo com frequência a justiçar apontamentos no cartão informado pela
requerida, diga-se através de documento sim, produzido unilateralmente.
De outro tanto, quanto à ausência de informações sobre motorista
do coletivo, é certo que a pessoa que sofre uma queda dentro de um ônibus,
sem ferimentos aparentemente graves naquele momento, não se preocupa
em solicitar nome de motorista ou anotar a placa do veículo, considerando
que sequer sabe se teria alguma complicação.
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

Portanto, exigir este tipo de prova da autora é deveras rigorosa.
Some-se a isso, as testemunhas informantes ouvidas em Juízo,
Kassio Francisco Amorim e Vanessa Lima de Souza (neta), são pessoas
que a acompanharam ao Hospital, o que perfaz evidente,
próximas/parentes
pois são familiares que normalmente socorrem os parentes e acompanham
de perto esses momentos de fragilidade e doenças, as quais aliás relataram
detalhes sobre o acidente e como ocorreram os atendimentos na Santa Casa,
inexistindo qualquer contradição em tais testemunhos em relação às
declarações da apelada, que possa justificar o afastamento de referida
prova.
Ademais, a testemunha Aparecida Ramos Meza, também
corroborou as alegações contidas na inicial e, igualmente apresentou
detalhes da dinâmica do acidente, como bem ressaltado pelo magistrado de
Primeiro Grau na sentença,(f.143):
(...)
Outrossim, àquelas testemunhas informantes não ficaram
sabendo dos fatos ocorridos por narrativa de terceiros, mas acompanharam
a autora nos atendimentos médicos e vivenciaram os fatos de perto.
Por fim, as provas produzidas nos autos que estão embasadas em
declarações unilaterais se consubstanciam é no único documento trazido
pela parte requerida com a contestação, este sim produzido pela própria
extrajudicialmente, consoante se observa às fls. 91, e não pela autora.
Neste ponto, além do documento médico apresentado pela autora
ter sido emitido pela Santa Casa, este não é embasado somente em
declarações da mesma, mas sim preenchido por funcionários, acrescido de
informações constantes no sistema de atendimentos e dos próprios médicos
que a atenderam e está acompanhado das receitas de medicamentos
também assinadas pelos profissionais médicos exatamente nas datas dos
atendimentos, de acordo com fls. 11-25.
Ressalta-se que aqueles documentos foram confeccionados em
agosto de 2022 (data do acidente), ou seja, praticamente um ano antes da
propositura da presente ação em 01/08/2023.
Portanto, entendo que deve ser afastado o fundamento de que os
documentos médicos juntados ao autos, advém de declarações unilaterais
da autora ou que a apelada não fez prova mínima de suas alegações.
O exame dos autos evidencia que a dinâmica do acidente foi
efetivamente comprovada, tanto pelos depoimentos de testemunhas e
informantes, e principalmente pela documentação médica apresentada
acostada a inicial.
O contrário, seria partir de uma premissa que a autora estaria
faltando com a verdade, situação esta que não constatei nos presentes
autos" (e-STJ fls.
).
222/225

Nesse contexto, rever o entendimento adotado pelo magistrado singular,
soberano na análise da prova, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 1.022
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. TESE
INVOCADA NÃO FOI OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
processual civil, (arts. 130 e 131 do
; e 370 e 371 do
),
CPC/73
CPC/15
o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de
forma fundamentada os elementos do seu convencimento.
3. Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova,
em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de
ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos
autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos.
4. Além disso, 'dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz
a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no
reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de
recurso especial, pela Súmula 7' (AgRg no Ag.
Relator
1.376.843/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012,
Dje de
.
27/6/2012)
5. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se
efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou
necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
do STJ.
6. Neste agravo interno, a parte agravante suscita tese que não foi objeto
das razões do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação
recursal, que não merece ser apreciada, na forma da jurisprudência desta
Corte.
7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.078.460/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
18/9/2023,
22/9/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
VALORAÇÃO
PROBATÓRIA.
INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE.
SÚMULA No 7/STJ.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS
MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO.
VALOR DA
SÚMULA No 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso em apreço, o tribunal de origem formou sua convicção à
luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que
levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte
quanto à satisfação do ônus probatório e à valoração das provas
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.172.158/PA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
25/9/2023,
29/9/2023

Quanto ao mais, assiste razão ao recorrente.
No que se refere à alegada violação do
do Código Civil, o aresto
art. 406
combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de
2002 devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e
correção monetária.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADAS OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS.
JUROS MORATÓRIOS APÓS O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1837164/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
28/09/2020,
02/10/2020)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES

CONDENATÓRIA
E
C/C
DECLARATÓRIA. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

1. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002
devem observar a aplicação da Taxa Selic, que é composta de juros
moratórios e correção monetária.
2. Agravo interno no recurso especial não provido." (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1632906/PR,
julgado em
DJe
04/04/2017,
11/04/2017)

No tocante aos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização
fixada a título de danos morais, o termo inicial dá-se a partir da citação, haja vista
tratar-se de responsabilidade contratual decorrente da prestação do serviço de
transporte público.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DO
TRANSPORTADOR.
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
SÚMULA 83/STJ.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. 'Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, a
responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é
contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738,
parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser
elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou
por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar

(AgRg no conexidade com a atividade de transporte'
Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 617.863/SP,
) 2. A análise quanto à ocorrência de fortuito externo demanda o
13/2/2015.
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte,
ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 833.355/CE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016,
DJe de
- grifou-se)
5/4/2016

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
EM
TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022
DO

QUEDA
DO
ÔNIBUS.
RESPONSABILIDADE

CPC/2015.
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SÚMULA
7/STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM ADEQUADO.
VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na
CPC/2015,
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
consignou que, de acordo com o boletim de ocorrência, boletim de
atendimento médico e a prova médica pericial, ficou comprovado o nexo de
causalidade entre as lesões sofridas pela agravada e o acidente sofrido pelo
coletivo.
3. A modificação do entendimento firmado, quanto à comprovação da
dinâmica do acidente, da presença da vítima no coletivo e do dever de
indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em estreita sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não se admitir, em
sede de recurso especial, a modificação de valores arbitrados para fins de
reparação civil, salvo em situações excepcionais, em que o quantum
indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante.
5. Na hipótese, verifica-se que o quantum de R$ 4.990,00 (quatro mil,
novecentos e noventa reais), fixado a título de danos morais, e de R$
2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), em razão dos danos
estéticos, não se afiguram exorbitantes, tendo sido observados os
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

particularidades do caso vertente, no qual a vítima, em razão do acidente,
ficou com cicatriz na região mentoniana, quando tinha apenas 11 anos de
idade, o que torna inviável o recurso especial, ante a necessidade de
reexame de fatos e provas.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'os juros moratórios
referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade
A correção monetária do valor
contratual, incidem a partir da citação.
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento,
consoante a
' (AgInt no
Relator
Súmula no 362/STJ
AREsp 1.923.636/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
.
27/4/2022)
7. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.400.105/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
-grifou-se)
2/8/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
sa extensão, dar-lhe provimento, determinando a adoção da taxa SELIC
especial e, nes
como índice único de atualização da condenação e fixando o termo inicial dos juros
moratórios incidentes sobre o valor da indenização por danos morais a partir da
citação.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para
o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:23
Código de Controle do Documento: 1c542d20-527e-481c-9d6e-76c87c71f3c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.059.969 / MS
Número Registro: 2025/0374180-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010145520238120006
0801014552023812000650002
8010145520238120006
801014552023812000650002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO GUAICURUS
ADVOGADOS : FELIPE BARBOSA DA SILVA - MS015546
GABRIEL DUARTE DE OLIVEIRA - MS021454
AGRAVADO
: ILDA BARBOSA LIMA
ADVOGADO
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 24f838f6-20c0-472f-8c45-14b52897c003

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 24f838f6-20c0-472f-8c45-14b52897c003